Tribunal: TJSP
Processo: 1502950-61.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem grave importância, notadamente quando integrada às demais provas dos autos, e especialmente quando carregada de tantos detalhes que excluem por completo qualquer hipótese minimamente verossímil de erro ou equívoco.